Tribunal: TJMT
Processo: 1007899-10.2025.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007899-10.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA - CPF: 583.876.259-49 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), SIND DOS TRAB NA MOVIM DE MERC EM GERAL DE TANG DA SERR - CNPJ: 01.363.100/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE ENCONTRA NA POSSE EXCLUSIVA DO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL PELOS RECORRENTES. EFEITOS DA REVELIA. OCORRÊNCIA.

REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO POR AUSÊNCIA DE PROVA. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que havia negado provimento a Recurso Inominado interposto em ação na qual os autores pretendem a outorga de escritura definitiva de imóvel alegadamente vendido ao recorrido em 1998, bem como a declaração de inexistência de responsabilidade por débitos incidentes sobre o bem. Os embargantes sustentam omissões e contradição no acórdão, especialmente quanto à impossibilidade material de apresentação do contrato de compra e venda, que se encontraria na posse exclusiva do recorrido, à necessidade de produção de prova testemunhal, aos efeitos da revelia e à valoração das provas digitais constantes dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissões e contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide fundado na insuficiência probatória, apesar da impossibilidade material de obtenção do documento essencial e do requerimento expresso de produção de prova testemunhal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo excepcionalmente efeitos modificativos quando a alteração do resultado decorre logicamente do saneamento do vício identificado. O cerceamento de defesa configura nulidade absoluta por atingir as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, podendo ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição. As conversas de WhatsApp juntadas aos autos indicam que o contrato de compra e venda se encontrava sob a guarda do recorrido, circunstância que evidencia a impossibilidade material de os recorrentes produzirem a prova documental exigida para demonstrar o negócio jurídico. Os recorrentes requereram expressamente a produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a prova testemunhal, sem que fosse designada audiência de instrução ou fundamentado eventual indeferimento da prova oral. O julgamento antecipado da lide somente se justifica quando desnecessária a produção de provas, sendo incompatível com decisão fundada justamente na ausência de prova cuja obtenção se mostra inviável à parte interessada. A sentença julgou improcedente o pedido por insuficiência probatória, embora a prova reputada ausente estivesse em poder exclusivo do recorrido, circunstância que impunha a adoção de medidas instrutórias adequadas antes da resolução do mérito. A revelia do recorrido gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, não sendo juridicamente adequado afastar seus efeitos mediante exigência de prova documental materialmente inacessível aos autores sem oportunizar a produção de outras provas pertinentes. A anulação do julgamento possibilita a regular instrução processual e a produção das provas necessárias ao adequado esclarecimento dos fatos controvertidos, sem prejuízo às partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Acórdão anulado. Recurso inominado provido. Sentença reformada. Retorno dos autos à origem para complementação da instrução processual.
Tese de julgamento
:
O cerceamento de defesa constitui nulidade absoluta e pode ser reconhecido de ofício quando o julgamento é proferido sem oportunizar a produção de prova requerida e necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos. O julgamento antecipado da lide é incompatível com decisão fundada em insuficiência probatória quando a prova considerada ausente é materialmente inacessível à parte e há requerimento de produção de outros meios de prova. A impossibilidade material de obtenção de documento que se encontra na posse exclusiva da parte adversa impõe a adoção de medidas instrutórias adequadas antes do julgamento de improcedência por falta de prova. A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados e não pode ser afastada mediante exigência de prova impossível sem prévia oportunização da instrução probatória pertinente.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.099/95, arts. 20, 38, 46, 55 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 422 e 884.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 939.314/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.03.2020, DJe 25.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.419.639/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000867-83.2024.8.26.0438, Rel. Des. Olavo Sá, j. 01.10.2025; TJSC, Apelação Cível nº 0300130-59.2015.8.24.0126, Relª. Desª. Quiteria Tamanini Vieira, j. 17.09.2025; TJMT, RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.06.2020; TJMT, RI nº 1021016-75.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29.09.2022; TJDFT, Apelação Cível nº 0702879-48.2020.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 352658353 - R.I. nº 1007899-10.2025.8.11.0055– 1ª TR
), que negou provimento ao recurso.

V O T O R E L A T O R

- Nos Embargos de Declaração.

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da condição fática
.

Restou demonstrado o julgamento no acórdão de id.

352658353, com julgamento improcedente do Recurso Inominado, com fundamento na insuficiência probatória quanto à existência do negócio jurídico de compra e venda do imóvel matriculado sob nº 1868, sem enfrentamento da questão da impossibilidade material de produção da prova documental pelos Recorrentes bem como da necessita de todas as provas, incluindo testemunhal, em razão do contrato se encontrar na posse exclusiva do Recorrido.

Nos presentes Embargos de Declaração (
id. 355101854
), os Embargantes apontam as seguintes omissões e contradições no acórdão:
- omissão quanto à natureza obrigacional da demanda, sustentando que o pedido não é de reconhecimento de propriedade, mas de obrigação de fazer consistente na outorga de escritura definitiva; - omissão quanto aos pedidos autônomos de declaração de inexistência de propriedade, inexigibilidade dos débitos de IPTU, exclusão da dívida ativa, cancelamento do protesto e restituição de emolumentos cartorários; - omissão quanto à validade e eficácia das provas digitais juntadas aos autos, especialmente as conversas de WhatsApp nas quais o próprio Recorrido reconhece a existência do contrato e afirma que ele está em sua posse; - omissão quanto aos efeitos da revelia, sustentando que o acórdão não extraiu as consequências legais da ausência de contestação e comparecimento do Recorrido; - omissão quanto à posse incontroversa do imóvel pelo Recorrido há quase 30 anos, inclusive como sede da entidade sindical;- omissão quanto à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC); - contradição interna entre o reconhecimento de tratativas entre as partes e da revelia do Recorrido, de um lado, e a conclusão pela inexistência de prova do negócio jurídico, de outro.

- Do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

- No Recurso Inominado.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- em 7/1993, os Recorrentes adquiriram, mediante financiamento pela Caixa Econômica Federal, parte do lote urbano nº 14, quadra 14, localizado na Rua Deputado Hitler Sansão, nº 379-W, Centro, Tangará da Serra/MT, com área de 210 m2, matriculado sob nº 1868 no Registro Geral de Imóveis da Comarca (id. 343014371); - os Recorrentes alegam ter vendido o referido imóvel ao Recorrido no início de 1998, com acordo de que o financiamento imobiliário seria transferido para o CNPJ do Recorrido no prazo máximo de dois anos, bem como a matrícula do imóvel (id. 343013893); - o financiamento foi quitado em 17/4/2013, conforme autorização de cancelamento de hipoteca emitida pela Caixa Econômica Federal (id. 343014373); - o cancelamento da hipoteca perante o Cartório de Registro de Imóveis ocorreu em 2/12/2020, por iniciativa dos Recorrentes, conforme averbação nº 5 da matrícula nº 1868 (id. 343014371); - o imóvel permanece registrado em nome da Recorrente Verônica, sem qualquer averbação de transferência ao Recorrido, conforme matrícula atualizada (id. 343014371); - o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel, emitido em 7/4/2025, indica o uso do imóvel como "alugado/cedido" e a situação como "ocupado", com a Recorrente Verônica constando como proprietária cadastral (id. 343014372); - consta dos autos conversas via aplicativo WhatsApp entre a Recorrente e representante do Recorrido, iniciadas em 2/4/2018, nas quais se discutem providências para a regularização da escritura, valores de ITBI e valor venal do imóvel (id. 343014350); - em diálogo de 11/2020, o representante do Recorrido solicitou à Recorrente o envio do contrato de compra e venda, ao que a Recorrente respondeu que o contrato estava na posse do Recorrido, tendo sido elaborado em máquina de datilografia nas dependências do Sindicato e ficado sob a guarda do presidente da entidade; - o Recorrido confirmou a necessidade do contrato para a regularização do imóvel e se comprometeu a emitir a guia de ITBI (id. 343014350); - em 26/4/2022, os Recorrentes enviaram notificação extrajudicial ao Recorrido, exigindo a transferência do imóvel no prazo de 30 dias, recebida em 2/5/2022 (id ́s. 343014359 e 343014360); - o histórico financeiro do imóvel demonstra débitos de IPTU em nome da Recorrente Verônica referentes aos exercícios de 2019 a 2025, totalizando R$ 4.945,59 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos
)
, com parcelas inscritas em dívida ativa (id. 343013899); - em 5/6/2025, os Recorrentes ajuizaram a presente ação, requerendo, entre outros pedidos, a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente prova testemunhal (id. 343013893); - o Recorrido foi regularmente citado, não compareceu à audiência de conciliação realizada em 3/9/2025, sendo decretada sua revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 (id. 343014385).

- Da possibilidade de reconhecimento, de ofício, do cerceamento de defesa.

No caso, verifica-se que não foi suscitada formalmente nas razões recursais, a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido, necessária a justificativa do reconhecimento da matéria de ofício. O cerceamento de defesa configura nulidade absoluta, por atingir as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). Como tal, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. Precedentes.
(TJSP – NDDPv 4.0 1ª T – RApC nº 10008678320248260438/Penápolis – rel. Desembargador Olavo Sá – j. 1/10/2025 - DJe 1/10/2025)
e
(TJSC – 1ª CEAcervo – RApC nº 03001305920158240126 – relª. Desembargadora Quiteria Tamanini Vieira – j. 17/9/2025).

A anulação aqui reconhecida decorre da seguinte situação fática demonstrada nos autos: os Recorrentes encontravam-se em situação de impossibilidade material de juntar o contrato de compra e venda, pois o documento estava na posse exclusiva do Recorrido circunstância expressamente reconhecida nas conversas de WhatsApp juntadas aos autos (
id. 343014350
), nas quais o próprio representante do Recorrido solicitou o envio do contrato, ao que a Recorrente respondeu que ele se encontrava na posse do Sindicato, tendo sido elaborado em máquina de datilografia nas dependências da entidade e permanecido sob a guarda de seu presidente.

Ademais, os Recorrentes protestaram expressamente pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a prova testemunhal (
id. 343013893
), sem que fosse designada audiência de instrução ou fundamentado o indeferimento da prova oral.

Possível o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas. Assim, pode o juiz indeferir eventual requerimento de instrução probatória e proferir sentença de mérito contrária ao autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada exatamente em ausência de prova. Precedente.
(
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
);
(
TJMT – TR – RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI nº 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT – 6ª Turma Cível – RApC nº. 07028794820208070007 - rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023
).

No caso concreto, a sentença foi proferida com fundamento exatamente na ausência de prova do negócio jurídico — o que torna o julgamento antecipado incompatível com os precedentes acima citados -, pois a prova que o juízo considerou ausente era materialmente inacessível aos Recorrentes, por estar sob a guarda exclusiva do Recorrido revel.

Registre-se, ainda, que o Recorrido foi regularmente citado e não compareceu à audiência de conciliação, tendo sido reconhecido os efeitos da revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 (
id. 343014385
). A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial presunção esta que, no caso concreto, foi afastada pelo juízo de origem ao concluir pela improcedência do pedido por insuficiência probatória. Ocorre que, ao afastar os efeitos da revelia com fundamento na ausência de prova documental, o juízo criou situação paradoxal e juridicamente insustentável, exigiu dos Embargantes/Recorrentes a produção de prova materialmente impossível, uma vez que o documento se encontrava na posse exclusiva do próprio Recorrido revel, sem designar audiência de instrução para colheita de prova oral e sem fundamentar o indeferimento do pedido probatório.

A nulidade, nesse contexto, mostra-se insanável. A anulação não causa prejuízo a qualquer das partes, ao que oportuniza a produção de provas pertinentes a elas.

Reconheço, de ofício, o cerceamento de defesa.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)
ACOLHO os Embargos, com efeitos infringentes para:
1.1)
Declarar nulo o acórdão de id. 352658350;
1.2)
No Recurso Inominado, reformar a sentença, com retorno dos autos para conclusão da instrução processual.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Nos Embargos de Declaração, isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
No Recurso Inominado, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2026